Tribunal: TJES
Processo: 5003050-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ODETE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1249722
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que deve ser afastada a condenação imposta ao recorrente;
d)
que o recorrente agiu no exercício regular do direito;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças são devidas e lícitas;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
g)
que o recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito consignado;
h)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento do recorrido e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
i)
que houve uso do cartão na modalidade saque autorizado;
j)
que a transferência foi realizada para a conta corrente da recorrida via TED;
k)
que não há que se falar em restituição dos valores, ainda que de forma simples, pois não houve ilegalidade na sua conduta;
l)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais;
m)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan (ID.
1249699
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isto porque, das faturas acostadas aos autos pela recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, pois conforme aduz não houve efetiva utilização do cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que a recorrida utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência para sua conta bancária - saque -, conforme se extrai do termo de adesão (ID.
1249699
).

Tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas levando em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tenho que acertou o Juízo
a quo
, pois determinou a restituição das partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente de forma simples (compensando o
valor de R$16.001,00 pelo requerido)
, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Por fim, o recorrido faz jus a indenização a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTOR ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. SAQUE NO VALOR DE R$16.001,00 (DEZESSEIS MIL REAIS E UM CENTAVO). DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA APOSENTADORIA DA AUTORA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA QUE O RECORRENTE SE ABSTENHA DE FAZER QUALQUER DESCONTO NO BENEFÍCIO DA AUTORA, BEM COMO INCLUIR SEU NOME NO ROL DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS RECIPROCAMENTE E DE FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO PELO REQUERIDO DO VALOR DE R$16.001,00 (DEZESSEIS MIL REAIS E UM CENTAVO). CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.